Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICILIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A controvérsia consiste na possibilidade de declinar da competência de ofício quando nenhuma das partes litigantes possuem domicílio no juízo em que a lide foi proposta, tampouco figura como foro contratualmente eleito pelos contratantes do negócio jurídico.

2. O princípio de kompetenz-kompetenz dispõe que o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Precedentes do TJDFT.

3. No caso, houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela empresa autora na propositura da demanda distribuída para o juízo suscitado. 3.1. Dessa forma, correta o declínio de competência do juízo suscitado (foro de Brasília) ao juízo cível competente do foro do Recanto das Emas, em que a empresa ré está domiciliada.

4. Conflito negativo conhecido. Declarada competência do Juízo suscitante, o Juízo da Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.